Tribunal: TJMT
Processo: 1003810-28.2021.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003810-28.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO JOSE DE MELO - CPF: 000.266.428-32 (APELADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO COMPROVADO POR PERÍCIA TÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO PAN S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, nos autos da Ação Indenizatória n. 1003810-28.2021.8.11.0040, ajuizada por JOÃO ANTONIO JOSE DE MELO, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nestes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 5°, incisos V e X, da Carta Magna de 1988 c/c os artigos 186/927 c/c 944, todos do Código Civil/02, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a inexistência da contratação do empréstimo consignado n° 336308253, bem como, CONDENAR o réu em restituir todos os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, devolução na forma simples, com correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a contar da citação válida, observado, nesse sentido, o abatimento do valor creditado na conta bancária do segurado, assim como em indenizar o autor a título de por danos morais, na quantia que fixo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência de juros de mora a contar do evento danoso (07/07/2020) e correção monetária contar da sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ), em ambos os casos na forma do art. 406, §§ 1° e 3° do Código Civil/02.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma prevista no artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas de despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código do Processo Civil.”

Em suas razões de Id. 274377391, o banco apelante requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sustenta que agiu no exercício regular do seu direito, em face da contratação voluntária firmada entre as partes, sendo válido o negócio jurídico em espeque e idôneos os contratos apresentados. Discorre sobre a ausência de comprovação do dano moral e contesta o valor indenizatório. Alega a impossibilidade de aplicação da repetição de indébito.

Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 274377396, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de Ação Indenizatória movida por JOÃO ANTONIO JOSE DE MELO contra o banco apelante, aduzindo que foi surpreendida com o desconto de um empréstimo efetuado em seu benefício previdenciário.

Sobreveio a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou o apelante na repetição dos valores indevidamente descontados na forma simples, bem como na indenização por dano moral no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), além da sucumbência, o que ensejou a interposição de recurso da instituição financeira.

O banco defende, para tanto, a licitude da contratação do empréstimo.

Pois bem.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No caso em debate, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, o banco apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era devido.

Foi realizada perícia técnica pelo Juízo, na qual restou demonstrado que as assinaturas contidas no contrato apresentado nos autos pela instituição financeira não são de autoria do autor.

Desse modo, tornam-se desnecessárias maiores digressões a respeito da ocorrência da fraude e dos prejuízos causados à autora, não prosperando a tese de exercicio regular do direito para eximir o réu do dever de restituir o que foi retirado indevidamente do benefício da autora, assim como lhe indenizar pelos danos morais causados.

A falha na prestação do serviço bancário configura fortuito interno e por consequência, afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

O STJ consolidou a jurisprudência em sede de recurso repetitivo no Resp nº 1.199.782/PR, sob relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO no sentido das instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos resultantes de fraudes praticadas por terceiros:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. [...]” (grifo nosso).

No mesmo sentido, a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

Nesse passo, não há que se falar em força obrigatória do contrato, ante a evidente fraude, estando caracterizada a responsabilidade da parte ré, que é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, como já mencionado.

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

Assim, revelou-se ilícita a conduta do apelante ao responsabilizar a apelada pela contratação do empréstimo fraudulento, retirando da sua conta bancária valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material (repetição do indébito), quanto moral.

O dano moral resta configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na conta bancária, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025